Tribunal: TCU
Processo: 036.346/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional requerendo informações sobre o impacto financeiro, para a Administração Pública, dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 em favor das microempresas e empresas de pequeno porte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, mediante o ofício 1141/2019/SGM/P, de 7/10/2019, do presidente da Câmara dos Deputados, por intermédio do qual encaminha a solicitação de informação ao TCU 6/2019, de autoria do Sr. Deputado Federal Gilson Marques, requerendo informações sobre o impacto financeiro, para a Administração Pública, de benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, que instituiu tratamento diferenciado em favor das microempresas e empresas de pequeno porte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. considerar integralmente atendida a presente solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 14, IV, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. encaminhar ao solicitante cópia integral dos autos; 9.3. recomendar à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, III, do RI/TCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do dia seguinte ao término dos efeitos do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, do Senado Federal, e relacionado ao coronavírus (Covid-19): 9.3.1. implemente medidas para mitigar as seguintes inconsistências e limitações encontradas nos sistemas e nas bases de dados das compras governamentais, de maneira a conferir maior transparência aos dados públicos, maior viabilidade de controle dos gastos, além de possibilitar avaliar a efetividade da política de fomento às ME/EPP e auxiliar os processos de tomada de decisão pelo Governo Federal: 9.3.1.1. falha no registro, no banco de dados do Siasg, da classificação dos itens de participação aberta vinculados a itens de cota exclusiva; 9.3.1.2. ausência de modificação da classificação, quanto ao benefício, dos itens de cota exclusiva que se convertem em cota assumida e inconsistência da classificação dos fornecedores quanto ao porte; 9.3.1.3. ausência, na extração de dados, de informação quanto à quantidade autorizada/homologada utilizada no cálculo do preço global estimado; 9.3.1.4. ausência, nas contratações com base no maior desconto, de uniformidade no preenchimento das informações sobre valor contratado e ausência de informações claras sobre o percentual de desconto; 9.3.1.5. inexistência, nos sistemas utilizados pela Seges para extração dos dados, de informação sobre o preço unitário contratado; 9.3.1.6. arredondamento das casas decimais de valores referentes a preços; 9.3.1.7. contratos contendo, equivocadamente, na informação sobre preço global estimado, valores que são os dos preços unitários estimados; 9.3.1.8. contratos com preço contratado irrisório em face do preço global estimado, denotando a possibilidade de haver alguma falha de registro em um dos dois preços; 9.3.1.9. ausência de padronização na descrição dos objetos licitados e contratados, o que impede a identificação dos que, por serem iguais, podem ter os respectivos preços comparados entre si; 9.3.2. crie mecanismos de prevenção e de verificação periódica de inconsistências e discrepâncias existentes nos dados inseridos nos sistemas de compra, de modo a identificar possíveis medidas corretivas para cada caso, a exemplo da expedição de orientações sobre padronização e correto preenchimento de campos de informação pelos usuários; 9.4. recomendar ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, III, do RI/TCU, que inclua, nas futuras pesquisas sobre compras governamentais junto aos pequenos negócios, a obtenção de informações que permitam a realização de comparativo de preços das contratações decorrentes do tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006 com os preços obtidos quando não há diferenciação de tratamento em função do porte das licitantes; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.